Tribunal: STJ
Processo: 0268063-13.2012.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989248 - GO(2025/0257296-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M D R
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - GO030842
SILLAS CINTRA DE OLIVEIRA MARGARIDA - GO053892
JULIA RABELO CANHETE - GO070519
AGRAVADO
: I C P
ADVOGADO
: WESLEY CAETANO DA SILVA - GO023099
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56442218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e3c81829-8b4e-4149-a61f-bb6bcc960efc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e3c81829-8b4e-4149-a61f-bb6bcc960efc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989248 - GO(2025/0257296-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: M D R
ADVOGADOS
: CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - GO030842
SILLAS CINTRA DE OLIVEIRA MARGARIDA - GO053892
JULIA RABELO CANHETE - GO070519
AGRAVADO
: I C P
ADVOGADO
: WESLEY CAETANO DA SILVA - GO023099
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55851544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: 4efe3d69-cc96-456f-a7f5-8a160d5931de

Trata-se de agravo interno (fls. 1.333-1.349) interposto contra decisão desta
relatoria, que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento (fls. 1.326-1.329).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) sustenta inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, alegando que "a
controvérsia jurídica devolvida a esta Corte não reside na reapreciação da prova dos
autos, mas, precisamente, na omissão do acórdão recorrido quanto ao enfrentamento
adequado da tese de simulação, a qual foi expressamente suscitada e devidamente
(fls. 1.338-1.339);
fundamentada pela parte recorrente"
(ii) defende que, "diversamente do que sustenta o Ilustre Ministro Relator,
não subsiste a aplicação da
[...] porque o Recurso Especial impugnou
Súmula 283/STF
de modo direto, específico e suficiente o fundamento decisório adotado no acórdão
recorrido, ao demonstrar que a exigência de 'prova cabal' da simulação e a remessa
genérica da controvérsia para 'ação própria' foram utilizadas como verdadeiro
subterfúgio argumentativo para afastar o exame efetivo da matéria devolvida, em
(fl. 1.340);
flagrante afronta aos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil"
(iii) assevera que
a quo
"o Tribunal
limitou-se a afirmar que a parte adversa
teria exercido legitimamente o direito de ação, sem proceder qualquer análise
individualizada e concreta das condutas processuais expressamente apontadas pela
Agravante, tais como: (i) a alteração deliberada da verdade dos fatos; (ii) a formulação
de pedido manifestamente descabido; e (iii) a tentativa de obtenção de vantagem
" (fl. 1.343); e
patrimonial indevida por meio de pretensão sabidamente infundada
(v) aduz não incidir a Súmula n. 7 do STJ, porque não pretende que seja
realizado "
" (fl. 1.344).
juízo de mérito acerca da existência ou não de litigância de má-fé
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.353).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls.1.326-1.329):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da
e da
Súmula n. 7/STJ
impossibilidade de análise da matéria constitucional (fls. 1.267-1.270).
Documento eletrônico VDA55851544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: 4efe3d69-cc96-456f-a7f5-8a160d5931de

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.196-1.197):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a união
estável entre as partes, determinou a partilha de bens adquiridos
durante o período da convivência, rejeitou o pedido de alimentos e
danos morais e afastou a alegação de simulação no negócio jurídico
envolvendo um imóvel financiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer acerca da suposta
simulação na venda do imóvel a ser partilhado; (ii) determinar se a
agiu com litigância de má-fé ao pleitear pensão e
Requerente/Apelada
os direitos sobre o referido imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação é uma causa de nulidade absoluta do negócio jurídico,
mas exige prova robusta do vício, que não foi produzida nos autos.
4. A alegação de simulação já foi devidamente analisada na sentença,
sendo afastada em razão da falta de comprovação suficiente, sendo
que a questão não comporta discussão no âmbito da presente ação.
5. A anulação do negócio jurídico poderia gerar efeitos jurídicos
complexos, inclusive em relação à Caixa Econômica Federal, que
financiou o imóvel.
6. Não restou configurada a litigância de má-fé, uma vez que a autora
exerceu seu direito de ação de forma legítima, buscando a tutela
jurisdicional com base em pretensão plausível, ainda que
improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
: 1. A simulação de negócio jurídico deve ser
Tese de julgamento
comprovada por meio de provas robustas, não bastando alegações
genéricas. 2. O exercício legítimo do direito de ação, ainda que resulte
em decisão desfavorável, não caracteriza litigância de má-fé.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.223-1.232).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.238-1.249), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 93, IX, da CF e 11 e 489, § 1o, do CPC, "porque, ao negar
provimento ao recurso e afirmar que, no caso, não seria possível reconhecer
a simulação do negócio jurídico sob o argumento de que tal reconhecimento
implicaria 'efeitos jurídicos perniciosos junto ao agente financiante (CEF)' e
de que 'difícil seria descobrir qual a verdadeira finalidade do ardil, ou mesmo,
qual teria sido o verdadeiro destino dos valores recebidos', o acórdão deixa
de enfrentar, de forma efetiva, os fundamentos recursais expostos" (fl.
1.244). Afirmou que "o Tribunal não analisa o conjunto probatório robusto
que demonstra, de forma cabal, a existência da simulação, tampouco
apresenta fundamentos aptos a infirmar os argumentos desenvolvidos no
recurso" (fl. 1.244);
(ii) arts. 79 a 81 do CPC, pois "a fundamentação adotada para afastar a
aplicação da penalidade revela-se excessivamente genérica, descolada da
realidade dos autos e dissociada das condutas concretas demonstradas ao
Documento eletrônico VDA55851544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: 4efe3d69-cc96-456f-a7f5-8a160d5931de

longo do processo [...] sem proceder à análise concreta das condutas
processuais evidenciadas ao longo da demanda, tais como a alteração
deliberada da verdade dos fatos, o pedido de pensão alimentícia
manifestamente descabido, e a tentativa de partilha de bens sobre os quais
jamais contribuiu, o que se configura como típica hipótese de abuso do
direito de ação com intuito de enriquecimento ilícito, nos exatos termos dos
incisos II e III do artigo 80 do Código de Processo Civil" (fl. 1.248).
No agravo (fls. 1.275-1.287), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.299-1.305).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de que não teria sido analisado, "o conjunto
probatório robusto que demonstra, de forma cabal, a existência da
simulação" (fl. 1.244), a Corte local assim se manifestou (fls. 1.192-1.194):
Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de simulação na
venda do apartamento não passou desapercebida pelo juiz
sentenciante, tendo o mesmo apreciado tal questão e afastado aludida
tese, sob o argumento de não ter sido comprovada.
Acerca dessa matéria, antevejo que não há possibilidade de debate
acerca da validade de contrato de compra e venda do imóvel, objeto
da partilha, no estreito âmbito desta ação.
Isto porque a questão envolve, na verdade, não apenas anulação do
contrato de compra e venda, mas também da respectiva averbação na
própria certidão de matrícula do imóvel, o que pode implicar, inclusive,
efeitos jurídicos perniciosos junto ao agente financiante (CEF), vez
que o apartamento está registrado em nome da
e
Requerente/Apelada
foi dado em garantia fiduciária.
Na simulação, causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, há
declaração enganosa da vontade visando produzir efeitos diversos do
ostensivamente indicado, com o fim de criar uma aparência de direito
para iludir a terceiros ou burlar a lei.
Nesse contexto, ainda que tenha havido simulação, fato este que é
negado pela
difícil seria descobrir qual a
Requerente/Apelada,
verdadeira finalidade do ardil, ou mesmo, qual teria sido o verdadeiro
destino dos valores recebidos a título do financiamento obtido junto à
Caixa Econômica Federal.
Ademais, a anulação do negócio jurídico exige prova robusta do vício,
que não se presume – a prova eficaz deve ser completa e convincente.
[...]
Com efeito, não havendo comprovação cabal da suposta
simulação, fato este que o próprio
reconhece
Requerido/Apelante
, somente por meio de ação própria seria possível travar ampla
discussão com a finalidade de comprovar a alegada nulidade do
negócio. (grifei).
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em vício de fundamentação ou violação dos arts. 11 e 489, §
1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55851544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: 4efe3d69-cc96-456f-a7f5-8a160d5931de

Ademais, para rever o entendimento adotado pelo TJGO, de que não houve
"comprovação cabal da suposta simulação", seria necessário reexaminar
o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, o Tribunal de origem deliberou que "não há possibilidade de
debate acerca da validade de contrato de compra e venda do imóvel, objeto
da partilha,
", sob o fundamento de que, "não
no estreito âmbito desta ação
havendo comprovação cabal da suposta simulação, fato este que o próprio
reconhece, somente por meio de ação própria seria
Requerido/Apelante
possível travar ampla discussão com a finalidade de comprovar a alegada
nulidade do negócio" (fl. 1.192, grifei).
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade aos arts. 11 e 489, §
1o, do CPC, a parte sustenta somente que não teria sido analisado o
conjunto probatório "que demonstra, de forma cabal, a existência da
simulação" e que os fundamentos do acórdão não seriam "aptos a infirmar
os argumentos desenvolvidos no recurso" (fl. 1.244).
Verifica-se que não houve impugnação de todos os fundamentos do acórdão
recorrido. Incide, portanto, no caso a Súmula n. 283 do STF.
Quanto à alegação de violação dos arts. 79 a 81 do CPC, o TJGO decidiu
sob os seguintes fundamentos (fl. 1.194):
No que diz respeito à alegação de litigância de má-fé, não vislumbro
que a atitude da
esteja caracterizada pelo
Requerente/Apelada
induvidoso propósito de causar prejuízo à parte contrária, ludibriando,
também, o juízo.
Isto porque o ordenamento jurídico assegura a qualquer cidadão o
direito de buscar o Poder Judiciário para ver suas pretensões
apreciadas, desde que fundamentadas em direito plausível, o que
ocorre na hipótese.
O simples fato do aludido pedido ter sido julgado improcedente não
implica, por si só, em litigância de má-fé. É necessário que se
comprove o abuso do direito de litigar, o que não se verifica nos autos.
Dessa forma, reputo que a autora exerceu seu direito de ação de
forma legítima, buscando a tutela jurisdicional para ver analisada sua
lícita pretensão, não havendo, portanto, que se falar em condenação
em litigância de má-fé.
Nesse contexto, modificar as conclusões do acórdão impugnado, acerca da
inexistência de litigância de má-fé, demandaria incursão no campo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO .
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado em desfavor da parte ora agravante,
observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 11 e
489, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55851544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: 4efe3d69-cc96-456f-a7f5-8a160d5931de

Quanto à suposta omissão acerca da "análise individualizada e concreta das
" (fl. 1.343), o Tribunal
condutas processuais expressamente apontadas pela Agravante
de origem assim se pronunciou (fls. 1.192-1.194, grifei):
Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de simulação na venda do
apartamento não passou desapercebida pelo juiz sentenciante, tendo o
mesmo apreciado tal questão e afastado aludida tese, sob o argumento
.
de não ter sido comprovada
[...]
Com efeito,
, fato
não havendo comprovação cabal da suposta simulação
este que o próprio
reconhece, somente por meio de
Requerido/Apelante
ação própria seria possível travar ampla discussão com a finalidade de
comprovar a alegada nulidade do negócio.
[...]
No que diz respeito à alegação de litigância de má-fé, não vislumbro que
pelo induvidoso
a atitude da
esteja caracterizada
Requerente/Apelada
propósito de causar prejuízo à parte contrária, ludibriando, também, o juízo.
[...]
O simples fato do aludido pedido ter sido julgado improcedente não implica,
por si só, em litigância de má-fé. É necessário que se comprove o abuso
.
do direito de litigar, o que não se verifica nos autos

Logo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a matéria
a quo
controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não incorrendo
em nenhum dos vícios previstos nos referidos dispositivos legais.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AGRAVANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem
de forma suficiente, fundamentada e sem omissões ou contradições,
devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II do
CPC. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de
prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente,
decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.549.861/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Além disso, como assinalado na decisão agravada, para afastar o
entendimento das instâncias originárias de que, no caso, não houve comprovação "
", bem como de que não se vislumbra "
cabal da suposta simulação
que a atitude da
Documento eletrônico VDA55851544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: 4efe3d69-cc96-456f-a7f5-8a160d5931de

esteja caracterizada pelo induvidoso propósito de causar prejuízo
Requerente/Apelada
", seria imprescindível a revisão do
à parte contrária, ludibriando, também, o juízo
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ainda, a ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
De fato, a parte ora agravante não impugnou a conclusão da Corte
de
a quo
que (fl. 1.192, grifei):
Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de simulação na venda do
apartamento não passou desapercebida pelo juiz sentenciante, tendo o
mesmo apreciado tal questão e afastado aludida tese, sob o argumento de
não ter sido comprovada.
Acerca dessa matéria, antevejo que não há possibilidade de debate acerca
da validade de contrato de compra e venda do imóvel, objeto da partilha, no
estreito âmbito desta ação.
Isto porque a questão envolve, na verdade, não apenas anulação do
contrato de compra e venda, mas também da respectiva averbação na
l, o que pode implicar, inclusive,
própria certidão de matrícula do imóve
efeitos jurídicos perniciosos junto ao agente financiante (CEF), vez que o
apartamento está registrado em nome da
e foi dado em
Requerente/Apelada
garantia fiduciária.

Ademais, a impugnação em agravo interno não supre a falha, devido à
preclusão.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:43
Código de Controle do Documento: 4efe3d69-cc96-456f-a7f5-8a160d5931de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.248 / GO
Número Registro: 2025/0257296-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02369279520128090175
02680631320128090175
2369279520128090175
26806313
2680631320128090175
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M D R
ADVOGADOS : CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - GO030842
SILLAS CINTRA DE OLIVEIRA MARGARIDA - GO053892
JULIA RABELO CANHETE - GO070519
AGRAVADO
: I C P
ADVOGADO
: WESLEY CAETANO DA SILVA - GO023099
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M D R
ADVOGADOS : CELSO HENRIQUE BARBOSA DE GOUVEA - GO030842
SILLAS CINTRA DE OLIVEIRA MARGARIDA - GO053892
JULIA RABELO CANHETE - GO070519
AGRAVADO
: I C P
Documento eletrônico VDA56428359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:14
Código de Controle do Documento: 24e35a4d-b319-413f-b152-5fb9dcdf691a

ADVOGADO
: WESLEY CAETANO DA SILVA - GO023099
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:14
Código de Controle do Documento: 24e35a4d-b319-413f-b152-5fb9dcdf691a